Tribunal: TJDFT
Processo: 0745650-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0745650-62.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES RECORRIDO: JADSON KLEVES MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DISCUSSÃO QUE DESBORDA DAS MATÉRIAS ELENCADAS NO ARTIGO 525, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação formulada pelo executado. As matérias passíveis de discussão em impugnação ao cumprimento de sentença constam do rol taxativo constante do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão de questões já tratadas em sede de conhecimento. Precedentes do TJDFT. O advogado, nos termos dos artigos 23, e 24, § 1o, do Estatuto da OAB, ostenta direito autônomo aos honorários advocatícios sucumbenciais, podendo promover sua execução tanto no processo em que a parte por ele assistida sagrou-se vencedora, como também em autos apartados. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega, em síntese, que a decisão colegiada afrontou o artigo 5o, inciso LIV da Constituição Federal, por ofensa ao devido processo legal substancial, no que tange ao contraditório, à ampla defesa, à coisa julgada e à segurança jurídica. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir, porquanto a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1210637 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e 12/12/2019). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo excepcional não deve prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Confira-se Pet 9221 AgR-ED, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma DJe 26/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030